Tribunal: TJDFT
Processo: 0730526-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Prisão preventiva. Lesão corporal em razão do sexo feminino e ameaça. Medidas cautelares suficientes.

Se as lesões sofridas pela vítima foram leves e não há histórico de violência doméstica anterior, sendo o paciente primário, sem outras passagens pela polícia, medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas já deferidas são suficientes para assegurar a ordem pública e a integridade física da vítima. Ordem concedida.